Tribunal: TJSP
Processo: 1011157-65.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r Municipal no 406/94 e das legislações ulteriores, bem como dos decretos regulamentadores que acabou por fulminar a pretensão dos requerentes quanto à concessão do adiantamento do prêmio de incentivo.
Embargos acolhidos com efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1011157-65.2015.8.26.0506; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85 DO NOVO CPC – IMPOSSIBILIDADE.
A sentença recorrida foi publicada na vigência do CPC/73, motivo pelo qual a análise do recurso foi feita à luz do CPC/73, sem a fixação de honorários sucumbenciais recursais.
Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DAERP - OMISSÃO NO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85 DO NOVO CPC – IMPOSSIBILIDADE.
A sentença recorrida foi publicada na vigência do CPC/73, motivo pelo qual a análise do recurso foi feita à luz do CPC/73, sem a fixação de honorários sucumbenciais recursais.
Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DAERP - OMISSÃO NO JULGADO. Inclusão do Prêmio de incentivo no cálculo dos adicionais temporais. Impossibilidade. Declaração de Inconstitucionalidade pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça da Lei Complementar Municipal no 406/94 e das legislações ulteriores, bem como dos decretos regulamentadores que acabou por fulminar a pretensão dos requerentes quanto à concessão do adiantamento do prêmio de incentivo.
Embargos acolhidos com efeito modificativo.